Tribunal: TJDFT
Processo: 0716895-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716895-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: ANARA BOMFIM D E S P A C H O Com fulcro nos arts. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE a parte agravante para, querendo, se manifestar acerca do cabimento do presente recurso, visto que, em tese, a matéria já foi discutida nos autos. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Publique-se. Brasília, 11 de maio de 2023 16:28:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador